Tribunal: TJDFT
Processo: 0752089-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752089-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON BATISTA DE CARVALHO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADILSON BATISTA DE CARVALHO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Dr. Fabrício Castagna Lunardi, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo executado. Em suas razões recursais (ID 67009095), o devedor defende, em síntese, que “houve comprovação de que o valor bloqueado é oriundo de seu benefício previdenciário, uma vez que decorre do ressarcimento de empréstimos consignados realizados pelo executado ADILSON e que foram debitados diretamente do seu benefício do INSS, conforme verifica nos extratos de ID 213357130, nos quais consta entradas de ressarcimento em datas anteriores ao bloqueio.”. Alega que “os valores depositados na conta do Agibank e que foram objetos de bloqueio são oriundos do ressarcimento de empréstimos consignados e por esta razão teriam a proteção do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, além da incidência do art. 833, X, do Código de Processo Civil em face do consolidado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que "a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda”. Aduz que “o executado é aposentado por invalidez pelo INSS e a manutenção da penhora inevitavelmente o deixará em situação de miserabilidade, sobretudo porque recebe apenas o valor de R$ 928,39 (novecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos) e depende da integralidade da sua renda para a mantença do seu lar.” Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que para que seja determinado o desbloqueio do valor constrito. Sem preparo, face litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “O art. 833, em seu inciso IV, prevê a impenhorabilidade dos recursos associados a salários, remunerações e proventos em geral. Por outro lado, o art. 833, X, prevê a impenhorabilidade dos recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso dos autos, verifico que a parte executada não comprovou a contento o fato de estarem os numerários bloqueados abrangidos por tais restrições. Na hipótese, a devedora juntou aos autos extrato bancário em que se observa que a aposentadoria é recebida em conta bancária junto à Caixa Econômica Federal. Conta esta diversa da qual foi penhorado o valor. Ocorre que impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária propriamente dita, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de benefícios assistenciais. O ônus de comprovar que os valores estão protegidos em razão da sua natureza alimentar é da parte executada, conforme previsto no art. 854, §3o do CPC, o que claramente não foi demonstrado na presente impugnação. Ausente, por parte da executada, efetiva demonstração de que a constrição deva ser afastada em face do benefício legal, inviável a sua desconstituição. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE RESERVA FINANCEIRA OU VERBA SALARIAL. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, com o fim de alcançar pequenas reservas de capital poupadas pelo devedor em conta corrente ou em outros tipos de investimento, e não apenas os depósitos em caderneta de poupança, desde que não haja indícios de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza. 2. É ônus do devedor comprovar que o valor bloqueado em sua conta corrente via Sisbajud foi depositado com a intenção de poupar, pois o simples fato de o valor ser inferior a quarenta salários-mínimos não presume sua impenhorabilidade. 3. No caso concreto, a impugnação à penhora se fundamenta exclusivamente no fato de o montante bloqueado na conta corrente do devedor ser inferior a 40 salários-mínimos, sem qualquer indicação de que se trata de reserva financeira ou verba alimentar, não tendo o devedor sequer apresentado os extratos de movimentação bancária. 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime. 07072937120248070000 Registro do Acórdão Número: 1882417 Data de Julgamento: 20/06/2024 Órgão Julgador: 3a Turma Cível Relator(a): FÁTIMA RAFAEL Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 03/07/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). ISSO POSTO: 1) Indefiro à impugnação à penhora; 2) Preclusa a faculdade de interposição de recurso contra esta decisão, intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias.” Segundo consta nos autos da execução, foi mantida a penhora, via SISBAJUD, no valor de R$ 514,09 (BCO AGIBANK S.A.). De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável também a importância depositada em conta corrente ou aplicações financeiras, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. 1. Discute-se nos autos sobre a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015. 2. A jurisprudência desta Corte assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Isso se deve ao princípio de que "a boa-fé se presume; a má-fé se prova", conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 243/STJ. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/3/2024. Agravo interno provido.” (AgInt no REsp n. 2.104.833/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, conforme jurisprudência a seguir transcrita: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART 833, X, DO CPC. ÚNICA RESERVA EM NOME DO DEVEDOR. 1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos é aplicável também à importância depositada em conta corrente, desde que a única reserva monetária em nome do devedor. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1691172, 07415006720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇAO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora a penhora, em princípio, constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exequente, uma vez que "a execução por quantia certa se realiza pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais" (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC), de forma a viabilizar a sua própria sobrevivência. 2. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal. 3. No caso concreto, uma vez que o valor bloqueado na conta poupança do Agravante é bastante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não há indícios de má-fé ou ardil na conduta do devedor, além de indicarem os autos que se trata da integralidade dos valores depositados, o que contraria o princípio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, a impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC deve ser observada, não podendo subsistir a constrição efetivada. 4. Decisão agravada reformada.” (Acórdão 1436408, 07028720920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o importante tema ora em análise, faz-se importante consignar que recentemente a Corte Especial do colendo STJ pacificou a questão, ao propor tese objetiva sobre a celeuma instaurada, nos seguintes termos, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários-mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 40.816,42 depositado em conta-corrente do executado, mesmo que as verbas não tenham origem salarial ou alimentar e estivessem sendo usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como "internet, cobranças bancárias, condomínio, saques, cheques, dentre outros", conforme identificado pelo juiz de piso (fls. 125-126, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que como poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o Voto por mim apresentado adotava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao Colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tenho como claro e incontroverso, pela leitura dos dois Votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática atinente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado saiba muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até 40 salários-mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora evidentemente as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.". 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários-mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários-mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. 25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne à argumentação de que a conta-corrente abrange valores impenhoráveis porque parte da quantia lá depositada possui natureza salarial (fruto da remuneração dos serviços profissionais prestados pelo recorrido, que é advogado), ou, ainda, porque parte dos valores que lá se encontram não é de sua propriedade, mas sim constitui crédito de terceiros (seus clientes) - crédito em trânsito, porque o advogado apenas tomou posse mediante Alvará de Levantamento, por exemplo, e que seria repassado aos verdadeiros destinatários. 26. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Na hipótese dos autos, os extratos apresentados pelo devedor agravante corroboram sua tese de que o valor constrito é proveniente de ressarcimento de empréstimo consignado, não existindo na aludida conta bancária (BCO AGIBANK S.A.) movimentações financeiras outras de grande monta. Considerando que a conta bancária supracitada é destinatária de movimentações de valores módicos, tanto de receitas como também de despesas, entendo que o executado agravante comprovou fazer jus à garantia da impenhorabilidade do valor bloqueado, eis que, no ponto de vista dessa Relatoria, o aludido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor. Nessa conjuntura, considero estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores da medida liminar requerida. Do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar o desbloqueio do valor constrito de R$ 514,09, na conta corrente de titularidade do agravante junto à instituição bancária acima identificada (BCO AGIBANK S.A.). Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator